Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701529-11.2023.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A EMBARGADO: MARCELO LEAL PEREIRA CORREIA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A (ID 55301320) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 54383515). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator